Tribunal: TJMT
Processo: 1015648-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015648-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), AMELIA ROCHA SCHMITT - CPF: 632.157.131-87 (AGRAVADO), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. PROTEÇÃO DO IDOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos mensais relativos a contrato de cartão de crédito consignado sobre benefício previdenciário de consumidora idosa, fixando multa cominatória diária limitada ao valor total de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (
ii
) saber se a multa diária fixada é desproporcional à obrigação imposta; e (
iii
) saber se seria necessário prazo mínimo para cumprimento da decisão judicial, em razão de alegadas limitações operacionais do banco agravante.

III. Razões de decidir

3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, dado que há indícios de ausência de consentimento válido na contratação e risco de dano irreparável à consumidora, pessoa idosa, cuja subsistência depende do benefício previdenciário.

4. A multa cominatória diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, revela-se proporcional e adequada ao fim coercitivo da medida judicial, podendo ser revista se futuramente demonstrada a sua irrazoabilidade.

5. O cumprimento de obrigação de não fazer, como a abstenção de descontos, tem eficácia imediata, sendo incabível a postergação por prazo fixo de 30 dias, sob alegação de entraves técnicos da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"
"1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há indícios de contratação irregular, risco à subsistência da parte e ausência de prova da regularidade da avença pela instituição financeira, nos termos do Tema 1.061 do STJ."

"2. A fixação de multa cominatória diária é compatível com a obrigação de não fazer imposta, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se limite máximo ao seu montante."

"3. A obrigação de cessar descontos indevidos em folha, por sua natureza, admite cumprimento imediato, não sendo exigível prazo dilatado para sua efetivação."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300, 497, 537; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 84, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo no 1.061; TJMT, AI no 1035183-95.2024.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 15.04.2025; TJMT, AI no 1010719-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo

interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, processo no 1005398-83.2025.8.11.0055, movida por
AMÉLIA ROCHA SCHMITT
, que
deferiu tutela de urgência
, determinando a
suspensão dos descontos relativos às parcelas de cartão de crédito consignado incidentes sobre o benefício previdenciário da autora
, ora agravada.

O agravante insurge-se, principalmente, contra o valor da
multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sustentando que é "totalmente incabível o arbitramento de multa no valor de R$ 200,00 por dia, tratando-se de prestação mensal".

Em suas razões, o banco agravante alega que a decisão impugnada não observou os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez que
não haveria prova da probabilidade do direito nem do perigo de dano
, tendo a medida liminar sido concedida com base exclusivamente em alegações unilaterais da autora, relativas à ausência de contratação do cartão de crédito consignado.

Aduz ainda que a decisão judicial foi proferida sem a fixação de prazo razoável para seu cumprimento, impondo obrigação de não fazer – consistente na abstenção de descontos em folha – de forma imediata, desconsiderando que os lançamentos são realizados de forma antecipada junto à fonte pagadora,
tornando inviável o cumprimento imediato da ordem judicial
.

Sustenta, também, que a multa cominatória diária de R$ 200,00
mostra-se
desproporcional, sobretudo diante do valor reduzido dos descontos mensais, podendo caracterizar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Ao final, requer, alternativamente, que,
não sendo revogada a decisão liminar
, seja ao menos concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo; ou, subsidiariamente, que a multa seja
reduzida a patamares razoáveis
, com incidência limitada por evento de descumprimento, e que seja estipulado
prazo mínimo de 30 (trinta) dias
para o cumprimento da obrigação.

A tutela recursal
foi indeferida
por este relator em 19 de maio de 2025, conforme decisão de ID 287081887.

A parte agravada,
Amélia Rocha Schmitt
, apresentou
contrarrazões
(ID 289137899), pugnando pelo
não provimento do recurso
. Alega que jamais anuiu validamente à contratação do cartão de crédito consignado impugnado, ressaltando que os documentos apresentados pelo banco são
unilaterais
e
insuficientes para comprovar a regularidade da contratação
. Defende que os descontos realizados em seu benefício previdenciário sem autorização constituem prática abusiva, violando a legislação consumerista e a jurisprudência consolidada, inclusive do
Superior Tribunal de Justiça
.

Sustenta, ainda, que a medida liminar deve ser mantida, dada a
natureza alimentar do benefício
e a
vulnerabilidade da consumidora idosa
, reafirmando o risco de dano irreparável e a
verossimilhança das alegações
.

Requer, ao final, a manutenção da decisão agravada, com a rejeição integral das pretensões recursais.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 286984886.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais,
d
eterminando a suspensão de descontos em benefício previdenciário sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC), com imposição de multa diária.

Conheço do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: tempestividade (art. 1.003, § 5o, do CPC), adequação da via eleita (art. 1.015, I, do CPC).

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, disciplinados pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), que inexiste prova de contratação fraudulenta ou abusiva; que a multa imposta é desproporcional; e que não houve prazo hábil para cumprimento da determinação judicial, tendo em vista o cronograma técnico dos descontos efetuados por meio de convênio com o órgão pagador.

Analisando detidamente os autos, verifico que a controvérsia gravita em torno da validade e exigibilidade do contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que, em razão de sua complexidade jurídica e financeira, exige redobrada atenção do Poder Judiciário. Essa espécie contratual — que utiliza a RMC para viabilizar o pagamento mínimo mensal da fatura — tem sido objeto de crescente judicialização, sobretudo no contexto das relações de consumo envolvendo aposentados, pensionistas e servidores públicos, pessoas geralmente
hipervulneráveis
, muitas vezes alheias aos desdobramentos jurídicos e financeiros da avença.

No que se refere ao primeiro requisito, os elementos constantes dos autos, em sede de cognição sumária,
autorizam o reconhecimento da plausibilidade das alegações
da parte agravada. As circunstâncias apontam para possível vício na formação do contrato, notadamente quanto à inexistência de consentimento válido da consumidora.

Quanto ao segundo requisito, o
periculum in mora
está configurado. Os descontos em benefício de valor reduzido comprometem a subsistência da agravada, pessoa idosa, caracterizando dano irreparável e de difícil reparação. O caráter alimentar do benefício previdenciário impõe sua proteção contra descontos abusivos, sem o devido amparo contratual e legal.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal, que admite a
concessão de tutela de urgência
para suspensão de descontos bancários incidentes sobre benefício previdenciário, quando presentes indícios de fraude e risco à subsistência da parte autora — em consonância com o
Tema Repetitivo n.o 1.061 do STJ
.

Do exame do caso sub judice, verifica-se que a decisão impugnada merece ser preservada, porquanto juridicamente fundamentada.

Respeitadas as especificidades de cada caso, este posicionamento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Vejamos:

DIREITO BANCÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CI
VIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
CONTRATO BANCÁRIOS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDES. TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS.
DESCONTOS
INDEVIDOS.
MULTA
COMINATÓRIA DIÁRIA. LIMITAÇÃO DO TETO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora alegou desconhecimento da contratação dos empréstimos consignados, apresentando documentação que sustenta a plausibilidade da tese de fraude, sem que a instituição financeira tenha demonstrado a regularidade da contratação. Inteligência dos
arts
. 373, II e 429, II, do CPC, e do Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça

4.
Quanto ao periculum in mora, foi demonstrado o risco de dano irreparável, considerando que os

descontos
comprometem praticamente toda a renda mensal da autora, beneficiária de auxílio-doença pelo INSS.

5. A
multa
cominatória diária é compatível com a obrigação de fazer imposta, pois o descumprimento da ordem judicial (suspensão dos
descontos
) pode se renovar a cada dia, ainda que a cobrança seja mensal.

6. Contudo, impõe-se a fixação de limite máximo para o montante total da
multa
, estipulado em R$ 10.000,00, de modo a preservar o equilíbrio entre a efetividade coercitiva e os princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“
É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender
descontos

bancários incidentes sobre benefício previdenciário, quando presentes indícios de fraude e risco à subsistência da parte autora, especialmente se a instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a autenticidade da contratação, nos termos do Tema Repetitivo n.o 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.”

“A
multa

cominatória diária é admissível mesmo para obrigação mensal, quando o descumprimento da ordem judicial pode se prolongar dia a dia, justificando a penalidade diária como meio efetivo de coerção.”

“A
multa

cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a fixação de teto para seu montante total, a fim de prevenir enriquecimento sem causa.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, 296, 300, 373, II; 429, 497 e 537. CDC,
arts
. 6o, VIII e 84, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n.o 1.061 do STJ; TJMT, AC 1033438-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024; TJMT, AC 1028818-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024; TJMT, AI 1008700-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023; TJMT, AI 1035183-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025.

(N.U 1004563-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025
- grifo nosso
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO
– ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA - REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, as astreintes foram arbitradas pelo Juiz singular a fim de compelir o Banco Agravante a proceder à suspensão dos descontos referentes ao Empréstimo Consignado efetuados na conta bancária da Agravada. A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto. (TJ-MT 10212497520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE –
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável
. Assim, a decisão deve ser mantida. Ademais, os fundamentos apresentados demandam dilação probatória para maiores esclarecimentos sobre os fatos. Portanto, não há probabilidade do direito ou risco
irreversível demonstrado”. (TJ-MT 10019126620228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022).

Desta forma, como precisamente delineado, deve ser mantida a decisão objurgada que concedeu a antecipação de tutela determinando à instituição financeira, ora recorrente, que promova a cessação dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor/agravado.

Quanto à insurgência relativa ao quantum fixado a título de multa cominatória, imperioso ressaltar que sua cominação tem por escopo compelir o destinatário a adimplir a obrigação estabelecida em comando judicial, de sorte que sua supressão, neste momento processual, revela-se adequada, porquanto constitui mecanismo disponibilizado ao magistrado com a finalidade de assegurar a efetividade da ordem emanada.

Outrossim, o montante arbitrado em R$
2
00,00 (
duzentos
reais) por dia de inadimplemento apresenta-se consentâneo e proporcional para garantir o cumprimento da decisão, sendo certo que tal valor poderá ser modificado, inclusive
ex

officio
, caso se revele insuficiente ou exorbitante, razão pela qual não prospera a pretensão do agravante quanto à conversão em desconto mensal.

No caso em exame, considerando-se o porte econômico da instituição financeira agravante e a necessidade de se conferir efetividade à medida protetiva, o valor da multa não se afigura desproporcional, especialmente quando limitado ao teto de R$ 10.000,00.

Nesse diapasão, conforme já explicitado, a fixação de astreintes na decisão impugnada, na hipótese de descumprimento, não possui natureza exclusivamente punitiva, mas, precipuamente, coercitiva da eventual inércia do obrigado, bastando que a parte recorrente observe o preceito judicial para eximir-se da penalidade pecuniária imposta.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS MENSAIS SOB PENA DE MULTA
– COMINAÇÃO DE ASTREINTES COM PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR E LIMITAÇÃO DA MULTA – MONTANTE FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
MANUTENÇÃO

-
RECURSO DESPROVIDO

1.
Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e o seu montante não comporta redução, quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Cabível a cominação de multa diária, mesmo que a obrigação principal seja mensal, cujo montante não comporta redução, quando arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inteligência dos artigos 500 e 537 do Código de Processo Civil e artigo 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

(TJMT, AI 1010719-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, publicado no DJE 30/05/2024
- grifo nosso
)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO
– TETO DE ACUMULAÇÃO
FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não
obrigá-la
ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”
. (N.U 1005728-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 31/07/2022
-
grifo nosso
)

A alegação de ausência de prazo razoável para cumprimento também não prospera. A decisão judicial que impõe obrigação de não fazer — como é o caso da abstenção de descontos futuros — tem
cumprimento imediato
, nos termos da jurisprudência consolidada. Eventuais descontos já lançados, anteriores à ciência da decisão, não ensejam aplicação de multa, que só incidirá a partir de eventual descumprimento voluntário e culposo da ordem judicial.

Quanto ao
período de tempo
em que a determinação deve ser cumprida, não comungo do argumento do agravante de que o prazo deve ser estendido para o período de 30 dias, não considerando, na espécie, seja razoável postergar o cumprimento da medida por tal lapso temporal, apenas sob a justificativa de burocracias internas, sendo dever da empresa demandada cumprir, em caráter de urgência, medidas liminares.

Dessa forma, entendo que é razoável, na hipótese, o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025